Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITA. COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE ÔNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO. ÔNIBUS IRREGULAR – APREENSÃO PELA ANTT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação dos serviços das rés, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 78,50 pelos danos materiais sofridos e da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2. A primeira ré, Buser Brasil Tecnologia Ltda, apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta da inicial que a parte autora adquiriu das requeridas passagens de ida e volta, em ônibus leito, para o Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 710,83. Contudo, a partida, marcada para 18 de março de 2022, no estacionamento do Parque da Cidade, às 16 horas, restou frustrada, pois o ônibus fretado da empresa Malibu Turismo, segunda ré, foi apreendido por fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sob acusação de transporte irregular, e escoltado até a Rodoferroviária de Brasília pela Polícia Rodoviária Federal. A autora narrou que, ao chegar à Rodoferroviária, ela e os outros passageiros foram alocados em uma sala pequena que não dispunha de ar-condicionado ou ventilação e todos ficaram aglomerados. Ainda, que sofre de diabetes mellitus e permaneceu por mais de quatro horas sem se alimentar, passando a sentir tontura, fraqueza, cansaço e sensação de desmaio, agravados pela ansiedade, frustração e insegurança causadas pela apreensão do ônibus. Continuou seu relato afirmando que, após horas de espera, foi oferecido bilhete de passagem em ônibus da empresa Real Expresso, o qual não se adequava ao serviço contratado, razão pela qual se viu obrigada a adquirir novo bilhete de passagem em ônibus leito para que pudesse chegar ao seu destino de forma menos desconfortável.

4. Em seu recurso, a ré alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para causa, porquanto não é empresa responsável pelo transporte de pessoas, mas se trata de empresa de tecnologia que aproxima os passageiros e as companhias de transporte terrestre por meio de sua plataforma de venda de passagens. No mérito, alegou que prestou todo o auxílio que lhe cabia, enquanto plataforma de mediação de venda de passagens, sendo certo que comunicou aos usuários a alteração do veículo de viagem tão logo foi informada pela empresa que realizaria o percurso, bem como procedeu com a compensação pelo “downgrade”, ou seja, pelo fato de que o novo percurso não se daria em ônibus leito.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pese a ré afirmar que se trata de uma empresa de tecnologia, cuja operação se concentra em intermediar passagens por meio de empresas parceiras, ela é parte legítima para figurar no polo passivo. Observa-se que a ré não se trata de empresa que apenas conecta usuários com empresas de transporte rodoviário, ela promove o serviço com a empresa parceira ao realizar contrato de frete por meio de sua plataforma. Vale ressaltar que a própria ré afirma que: “os usuários (os quais devem estar previamente cadastrados no site ou app) interessados em realizar viagem para determinado local, no mesmo dia e horário, podem formar grupos ou integrar algum já formado. Caso seja atingido um quórum mínimo de interessados, a Buser verifica com as empresas parceiras que operam aquele trecho se possuem disponibilidade para realizar a viagem. Em caso positivo, a Buser promove a intermediação da contratação do fretamento por meio da plataforma e a viagem é confirmada. O frete, então, é rateado entre os viajantes”. Ainda, assim não fosse, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. No caso, a ré participou da cadeia de consumo, auferindo lucro com o serviço prestado, sendo parte legítima. Preliminar rejeitada.

6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

7. No caso em apreço, em que pese as alegações da ré, devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, porque o ônibus disponibilizado à parte autora e a outros consumidores não estava autorizado a realizar a viagem, conforme normas da ANTT. É certo que as normas da ANTT são obrigatórias e devem ser observadas para segurança das empresas e dos consumidores, de forma que não há como a ré se escusar da responsabilidade por não ser a proprietária do meio de transporte. É também seu dever observar se as empresas parceiras cumprem as normas vigentes quanto ao transporte a ser realizado. Nesse passo, não há que falar em exclusão da responsabilidade por culpa de terceiro ou do consumidor.

8. O ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano material estão, portanto, devidamente comprovados nos autos, porque a autora, em razão dos fatos, teve que despender valores para alimentação e carregamento de bagagem. Isso posto, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 78,50 pelos danos materiais sofridos.

9. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

10. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, ultrapassando o limite das meras vicissitudes cotidianas, de forma a ferir a dignidade da autora, caracterizando dano moral. É certo que a parte autora se programou para viagem, despendo valores para aquisição da passagem, que pensou estar regular. Além disso, como já dito nos autos, a autora e os outros passageiros foram alocados em uma sala sem estrutura para acomodação por 4 horas, lapso temporal em que a autora sentiu-se mal, situação agravada pela ansiedade, frustração e insegurança causadas pela apreensão do ônibus e pelo fato de não saber se conseguiria viajar.

11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.